Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de intempestividade rejeitada, visto que interposto recurso dentro do prazo estabelecido no artigo 586, do Código de Processo Penal.
2. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime (CPP: art. 38).
3. Na hipótese, a falta do oferecimento da queixa-crime em tempo hábil deu azo à extinção da punibilidade pela decadência, eis que transcorrido prazo superior a 6 (seis) meses da ciência da autoria delitiva.
4. Recurso conhecido e improvido.